Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSENIL FERREIRA DE FRANCA - CPF: 066.510.311-55 (RECORRENTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

1. Com efeito, a coisa julgada material é pressuposto processual negativo para o ajuizamento de nova demanda com o escopo de as mesmas partes discutirem objeto idêntico à ação já julgada. Mesmo no caso do pedido e a causa serem diferentes, se a relação jurídica de direito material for a mesma, pela teoria da identidade, consubstancia-se a coisa julgada.

2.
In
casu
, nota-se que a matéria debatida neste processo, já foi examinada e julgada na Ação ajuizada anteriormente no Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, o que demonstra a ocorrência de coisa julgada, e justifica o acolhimento da preliminar,

com a consequente reforma integral da sentença recorrida, no sentido de reconhecer a ofensa à coisa julgada, tendo em vista que decidiu a mesma pretensão, fundada no mesmo fato, já transitada em julgado.

3. No que concerne à litigância de má-fé, o artigo 79 do CPC dispõe que “
responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente
”. Já o artigo 80 do mesmo
Codex
preconiza o rol taxativo daquele que incorre em litigância de má-fé.

4. No caso concreto, mostra-se devida a condenação, eis que a Recorrida alterou a verdade dos fatos, de modo que se enquadra na hipótese, do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Banco Bradescard S/A.
em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Dano Moral ajuizada por
Rosenil Ferreira de França
e declarou inexistente o débito discutido na inicial, bem como condenou o Banco Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada e suscita preliminarmente, a nulidade da audiência de conciliação, eis que não foi intimado no prazo de 20 (vinte) dias anteriores ao ato, conforme determina o artigo 334 do CPC.

Suscita, ainda, em preliminar, ocorrência de coisa julgada, uma vez que a Recorrida já ajuizou demanda anterior, discutindo o mesmo objeto, de modo que a vertente Reclamação deve ser extinta.

No mérito, assevera que a cobrança é legitima, uma vez que se refere a contrato de cartão de crédito firmado pela Recorrida, motivo pelo qual, não há que falar em dever de indenizar.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos, com a conseqüente modificação da sentença.

Intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões, rebateu as teses do Recurso e pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020